Tribunal: TJMT
Processo: 1021855-29.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021855-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.917.031-32 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
DANIELLY FERREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO HONDA S/A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MARGEM ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA REGULAR DE TARIFAS, IOF E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando a revisão de cláusulas de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, alegando suposta abusividade de encargos contratuais, cobrança de tarifas indevidas, capitalização de juros e venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios estipulados superam a média de mercado e caracterizam abusividade;

(
ii
) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa;

(
iii
) saber se é válida a cobrança do IOF no contrato;

(
iv
) saber se a cobrança da tarifa de registro contratual foi abusiva;

(v) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista;

(vi) saber se é devida a devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não ultrapassam o limite de uma vez e meia essa média, mostrando-se compatíveis com o risco da operação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente, o que se confirmou no caso concreto.

5. É legítima a inclusão do IOF no contrato bancário, conforme entendimento consolidado no STJ, que admite o seu financiamento em operações de crédito.

6. A cobrança da tarifa de registro contratual é válida, pois há previsão expressa contratual e o valor não se mostrou excessivo em relação ao montante total financiado.

7. A contratação do seguro prestamista foi expressamente pactuada, não se configurando imposição compulsória ou venda casada, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

8. A devolução em dobro de valores pagos indevidamente está condicionada à existência de cobrança indevida e má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros superiores à média de mercado, desde que dentro do limite de 1,5 vezes essa média, não configura, por si só, abusividade.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 30/03/2000, quando expressamente pactuada.

3. O financiamento do IOF é admitido em contratos bancários, conforme precedentes do STJ.

4. A cobrança de tarifa de registro contratual é legítima quando há expressa previsão contratual e ausência de onerosidade excessiva.

5. Não se configura venda casada a contratação de seguro prestamista expressamente acordada, nos termos do Tema 972/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, §1º; CC, art. 421; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.388.972/SC; STJ, REsp 1.251.331/RS (repetitivo); STJ, Tema 958 e Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 596/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Danielly Ferreira Da Silva
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c
pedido de tutela antecipada
, ajuizada em face do
Banco Honda S/A.
,
perante o juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restaram caracterizadas cláusulas abusivas, tampouco excesso de encargos capazes de autorizar a revisão pretendida, com base em jurisprudência pacífica do STJ. Destacou-se ainda a regularidade da taxa de juros contratada, por não ultrapassar os limites considerados abusivos pela
jurisprudência, bem como a validade da capitalização mensal expressamente pactuada.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
32
9158880).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do contrato bancário, a validade das cláusulas e tarifas pactuadas, bem como a ausência de abusividade na contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ nos recursos repetitivos aplicáveis à matéria
.
Pugna pelo
desprovimento do recurso.
(ID
212949009
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANT
E:

DANIELLY FERREIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO HONDA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-
se

de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por DANIELLY FERREIRA DA SILVA em face de BANCO HONDA S/A, com fundamento em relação de consumo e suposta abusividade contratual em Cédula de Crédito Bancário n.º 2671628-1, firmada em 06/10/2022, no valor de R$ 19.234,11, referente a empréstimo pessoal garantido por alienação fiduciária sobre motocicleta Honda/CG 160 TITAN (CBS), 2022/2023.

Sustenta a parte autora a ocorrência de cobrança abusiva de encargos, incluindo juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros, método de amortização supostamente oneroso, cobrança de tarifas de terceiros, além de IOF e seguro prestamista, requerendo a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores pagos indevidamente.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restaram caracterizadas cláusulas abusivas, tampouco excesso de encargos capazes de autorizar a revisão pretendida, com base em jurisprudência pacífica do STJ. Destacou-se ainda a regularidade da taxa de juros contratada, por não ultrapassar os limites considerados abusivos pela jurisprudência, bem como a validade da capitalização mensal expressamente pactuada.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

a) ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual;

b) existência de encargos abusivos não devidamente informados, com destaque à tarifa de cadastro, seguro prestamista e registro do contrato;

c) cobrança de juros acima do pactuado;

d) ausência de informação clara e adequada ao consumidor, configurando venda casada de serviços e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
DANIELLY FERREIRA DA SILVA.

1
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a
taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento — Cédula de Crédito Bancário nº
9825951-1

— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de
2
,6
0
% (
dois
vírgula sessenta por cento) ao mês e
36,11
% (
trinta e seis
vírgula
onze
por cento) ao ano

(ID nº
325754857
– págs. 1-
2
)
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
2,
03
%

ao mês e 2
6
,
49
% ao ano
.

Considerando os parâmetros examinados, observa-se que os juros remuneratórios estipulados no pacto não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, circunstância que impede o reconhecimento de abusividade. Ao revés, a taxa contratada enquadra-se plenamente dentro da margem admitida pela jurisprudência dominante do STJ, que tem reiteradamente afirmado ser legítima a cobrança de juros acima da média, desde que não configurado descompasso exorbitante ou incompatível com o risco da operação.

Nesse contexto, não havendo demonstração de que a instituição financeira tenha imposto encargos em patamar significativamente superior ao praticado no mercado para operações da mesma natureza, inexiste qualquer ilegalidade.

Por essa razão, correta a sentença ao afastar a pretensão revisional fundada em suposta abusividade dos juros remuneratórios.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é
ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
3.590,87
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

1.
4
. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
2,64
%
do total da operação
(R$
33
.
907,68
)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

1.
5
. Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição
contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Nesta senda, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, verifica-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos contém expressa previsão de cláusula referente à contratação do seguro. Além disso, observa-se que a parte autora/apelante dispunha de liberdade para aderir ou não à cobertura securitária, inexistindo qualquer imposição ou adesão automática.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

[...]
Tese
de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.
(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

1.6. Da tarifa de cadastro.

Neste aspecto, quanto à cobrança da tarifa de cadastro, cumpre destacar que a Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, no que se refere ao valor cobrado, este deve guardar consonância com a média de mercado divulgada pelo BACEN e não pode resultar em vantagem exagerada à instituição financeira. Nesse contexto, verifica-se que, no caso concreto, o montante de
R$ 790,00
não se revela excessivo, por corresponder a aproximadamente
2,33%
do valor total da operação, além de não destoar de forma relevante da média praticada no período.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a regularidade da tarifa de cadastro.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente,
para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025